Tribunal: STF
Processo: ARE 1502207
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Atividade externa. Pagamento de horas extras. Alegação de violação à convenção coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, seria imprescindível a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, assim como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.